Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722913-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ADACTO CAVALCANTE FERREIRA APELADO: ADACTO CAVALCANTE FERREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Intime-se o autor, Adacto Cavalcante Ferreira, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido formulado na petição de ID 22760574. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator